Tribunal: TJDFT
Processo: 0730675-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, §11 DO CPC. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO INCIDENTE SOBRE O VALOR DA VERBA FIXADA NA ORIGEM. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que aduziu que a majoração de 5% sobre os honorários de sucumbência fixados pelo STJ, no recurso especial não conhecido, deve recair sobre o valor da sucumbência fixada na ação de conhecimento e não sobre a base de cálculo. 1.1. Em seu recurso, o agravante alega que a interpretação correta a respeito da cumulação dos honorários é a de que a verba fixada em sentença (10%), mais a verba fixada em apelação (1%) e em recurso especial (5%) devem ser somadas umas às outras, o que totalizaria 16%, e não utilizar o cálculo de aplicação da verba honorária do recurso especial (5%) sobre os percentuais fixados nas instâncias inferiores .
2. Nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento." 2.1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários de sucumbência em grau de Recurso Especial incide sobre a majoração anteriormente fixada. 2.2. Precedente: “(...) 2. É adequado majorar, em desfavor da parte agravante, os honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando o referido percentual não se mostrar desproporcional ao valor da causa utilizado como parâmetro na instância ordinária. (...)”. (AgInt no AREsp n. 2.217.292/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 9/3/2023.)
3. Agravo de instrumento improvido.